Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para viabilizar o seu tratamento de hemodiálise. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há no ordenamento jurídico pátrio norma que assegure o transporte individualizado para o paciente se deslocar da sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Além disso, a Recorrente possui direito à concessão de passe livre para utilização de transporte público, motivo pelo qual não há necessidade de fornecimento do transporte individualizado.

2. A Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização do tratamento, com risco de óbito. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de insuficiência renal crônica em estágio final, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana, tendo que se deslocar de sua residência, localizada no Riacho Fundo II até a Clínica Politécnica de Santa Maria, local onde realiza o tratamento. Além disso, ela não possui condições financeiras para arcar com o transporte particular, e em virtude dos sintomas que sente após a sessão de hemodiálise necessita de transporte individualizado de ida e volta da sua casa até a clínica onde realiza o tratamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 59337454) nas quais o Distrito Federal alega que não há previsão legal de oferecimento de transporte individualizado a pacientes que realizam hemodiálise, sendo o transporte em questão oferecido apenas em situação de urgência e emergência, por meio do SAMU - Serviço Móvel de Urgência. Assim, não há veículos preparados para realizar o transporte individualizado da paciente, motivo pelo qual o recurso deve ser improvido, e mantida a sentença de improcedência.

4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão.

5. Por seu lado, a intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, vez que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação existente, bem como a jurisprudência atual, e com base nas informações técnicas prestadas pelo médico especialista que acompanha o paciente, aferir se se trata de hipótese em que se justifica a intervenção judicial.

6. No caso em apreço, a Recorrente conta com 58(cinquenta e oito) anos, vez que nascida aos 13/02/1966 e comprovado o diagnóstico de insuficiência renal crônica em estágio final, motivo pelo qual necessita realizar hemodiálise 3 X por semana. Nos termos do relatório médico de Id, 59337440, a médica que a acompanha relatou que “(...) paciente em terapia de hemodiálise pode apresentar durante e após a sessão sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e caimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança para o paciente durante a locomoção (...)”. Contudo, não foi esclarecida qual a condição pessoal de saúde da Recorrente que a impede de se utilizar do transporte público coletivo. Afinal, os sintomas a que se refere o laudo médico são comuns a todos os pacientes que realizam hemodiálise.

7. O paciente acometido por doença renal crônica tem direito ao transporte coletivo público gratuito, garantido pelo artigo 88 da Lei 4.317 de 2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, conforme pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

8. Diante do exposto, tendo em vista que o tratamento de hemodiálise já vem sendo oferecido à Recorrente, e não restou comprovada a situação excepcional que a impede de se utilizar do transporte público coletivo para os deslocamentos necessários para realização do tratamento, impõe-se rejeição do pedido formulado pela Recorrente.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fixo os honorários advocatícios em R$100,00(cem reais), mediante critério de apreciação equitativa, a serem arcados pela Recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.